Tribunal: TJSP
Processo: 1008779-62.2018.8.26.0529
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Omissão inexistente – Pleito de condenação do réu no pagamento das verbas de sucumbência – Hipótese em que a autora não impugnou a parte da sentença em que não foram fixados os ônus da sucumbência – Inocorrência de devolução do tema à segunda instância – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132148
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1008779-62.2018.8.26.0529/50000, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é
embargante ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE BURLE MARX, é embargado MARCELO
ALEXANDRE MARCHELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008779-62.2018.8.26.0529/50000
2
VOTO No 51129
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1008779-62.2018.8.26.0529/50000
Santana do Parnaíba
EMBARGANTE Associação Alphaville Burle Marx
EMBARGADO Marcelo Alexandre Marchelli
RECURSO
Embargos de declaração
Omissão
inexistente
Pleito de condenação do réu no
pagamento das verbas de sucumbência Hipótese em
que a autora não impugnou a parte da sentença em
que não foram fixados os ônus da sucumbência
Inocorrência de devolução do tema à segunda
instância Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao Acórdão de fls. 107/109,
alegando Associação Alphaville Burle Marx ser ele omisso, por não ter condenado o
embargado no pagamento das verbas de sucumbência.
É o relatório.
Com efeito, “Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código
de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão
recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se
pronunciado o julgador” (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 770.870/SC, 4a Turma do
Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, em 17/11/16, DJe 29/11/16).
In casu, a autora não impugnou a sentença na parte em que não foram
fixadas as verbas de sucumbência, a fim de devolver, à segunda instância, referido tema.
Assim, não há que se alegar existência de omissão.
Nesse sentido, já decidiu esta Corte:
“Embargos de Declaração Alegação de obscuridade Obscuridade
inexistente Questão tida como obscura que não fez parte do pedido
de reforma da sentença pela apelante Em se tratando de matéria
não devolvida à segunda instancia, não configura omissão ou
obscuridade a ausência de pronunciamento Princípio do 'tantum
devolutum quantum appellatum'
Embargos opostos com fins

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008779-62.2018.8.26.0529/50000
3
modificativos
No caso, não estão presentes as hipóteses que
autorizam os embargos de declaração, contidas no art. 1022 do
Código de Processo Civil
Nítido caráter infringente - Efeito
infringente ou modificativo só pode ser acolhido em situações
excepcionais, quando a decisão tenha adotado premissa equivocada -
Impossibilidade na espécie - Embargos rejeitados. (Embargos de
Declaração Cível no 1017481-91.2016.8.26.0100; 8a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; Rel.
Silvério da Silva em 8/8/2017).
Se isso não bastasse, cumpre ressaltar que, não tendo sido fixados
honorários advocatícios na sentença, revelava-se impossível a aplicação do disposto no art.
85, §11, do Código de Processo Civil. Nesse sentido: “Impossibilitada a majoração de
honorários nos termos do art.85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, porquanto
não houve anterior fixação de verba honorária” (REsp 1509972/RS, Rel. Ministra
REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2018, DJe
30/11/2018).
Não foi demonstrada, portanto, a existência de omissão, contradição ou
obscuridade a ser sanada.
Em suma, o Acórdão está suficientemente fundamentado e sua redação
mostra-se suficiente à devida compreensão.
Rejeitam-se os embargos de declaração.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator